Tribunal: TJBA
Processo: 8004433-96.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004433-96.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS PASSOS, DANIEL ROBLES LIMA, MARCELO SALES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Atraso Excessivo No Conserto De Veículo Comercial. Ação Indenizatória. Lucros Cessantes E Danos Morais. Sentença De Improcedência. Ausência De Prova Do Prejuízo Líquido. Dever De Mitigar O Próprio Dano. Abalo À Honra Objetiva Não Demonstrado. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela empresa autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora de aproximadamente onze meses para o conserto de caminhão utilizado em atividade comercial. A sentença de origem, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço pela oficina ré, entendeu que a autora não comprovou o lucro líquido efetivamente perdido, tampouco a lesão à sua honra objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa diante do julgamento de improcedência por insuficiência probatória; (ii) definir se planilhas de faturamento bruto são aptas a comprovar lucros cessantes; (iii) analisar o impacto da inobservância do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
); e (iv) estabelecer se o mero atraso na prestação de serviço configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a própria parte, instada a especificar provas, manifesta expressamente o desinteresse na dilação instrutória e pugna pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) é regra de julgamento prévia e abstrata, dispensando alerta judicial sobre a fragilidade dos documentos acostados antes da prolação do
decisum
.

4. A indenização por lucros cessantes pressupõe a demonstração do lucro líquido perdido e não da mera receita bruta. Planilhas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de demonstrativos de despesas operacionais e custos fixos, não servem de lastro seguro para a condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Aplica-se ao caso o princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo. A empresa que se vê privada de veículo essencial para sua atividade deve adotar medidas razoáveis para reduzir suas perdas, como a locação de veículo reserva ou frota alternativa. A inércia operativa absoluta por quase um ano rompe o nexo causal quanto ao agravamento dos danos financeiros reclamados.

6. O dano moral da pessoa jurídica exige a comprovação de lesão à sua honra objetiva, atingindo sua imagem, reputação ou bom nome perante o mercado (Súmula 227 do STJ). O mero descumprimento contratual ou a demora na entrega de veículo reparado, sem prova de repercussão externa negativa (como negativação ou perda de crédito), situa-se na esfera dos dissabores insuscetíveis de reparação imaterial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Apelação nº 8004433-96.2021.8.05.0150
, em que figura na condição de apelante
PORTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
e, na condição de apelado,
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.